Tribunal: STF
Processo: ARE 1255978
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais:
    “Ação indenizatória de dano material e moral transporte aéreo prescrição não configurada a ação em questão trata-se de relação de consumo, sendo o prazo prescricional aquele previsto no artigo 27 da Lei 8.078 de 1990, qual seja, 5 anos o dano material pleiteado nos autos não é relacionado a bagagem inaplicabilidade da Convenção de Montreal ausência de necessidade de oitiva de testemunhas prova documental falha na prestação dos serviços atrasos de voos em diversos trechos da viagem dano em bagagem responsabilidade objetiva da companhia aérea o caso fortuito e a força maior somente podem se configurar em hipóteses que destoem completamente das condições habituais da atividade eventos previsíveis, ainda que perturbem a prestação do serviço, entram na conta dos ônus que a empresa assumiu ao ingressar no mercado, contrapartida da expectativa dos bônus: os lucros do negócio danos materiais não configurados danos morais configurados majoração da indenização recurso de Rones Henry de Souza e Hosana Teixeira de Souza parcialmente provido recurso de American Airlines Inc. não provido” (fl. 1, e-doc. 54).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 60). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariados os arts. 2º e 178 e os incs. V e X do art. 5º da Constituição da República.
    Assevera que, “conforme recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618, os conflitos que envolvem extravios de bagagem e prazos prescricionais ligados à relação de consumo em transporte aéreo internacional de passageiros devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil” (fls. 3-4, e-doc. 64).
    Salienta ter suscitado, “desde a sua contestação e ao longo da demanda, a aplicação da Convenção de Montreal à hipótese dos autos, em conformidade com o disposto nos artigos 178 e 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988” (fl. 6, e-doc. 64).
    Argumenta que “o Código de Defesa do Consumidor e as demais convenções internacionais, portanto, harmoniosamente, convivem em nosso ordenamento jurídico. Contudo, em se tratando de transporte aéreo internacional, há que prevalecer a Convenção Internacional” (fl. 7, e-doc. 64).
    Sustenta que “acórdão ora recorrido afrontou também o artigo 5º, incisos V e X, do mesmo diploma legal, ao asseverar que a indenização fixada por danos morais teria como função, além de satisfazer a vítima, punir o ofensor, o que não pode prosperar” (fl. 10, e-doc. 64).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (e-doc. 68).
    No presente agravo, a agravante alega que “através de breve leitura das decisões acimas é possível notar a claríssima contradição nelas existentes, uma vez que, a primeira, conhece a aplicação da Convenção de Montreal para casos de extravio de bagagem e prazo prescricionais e, a segunda, tão somente reconhece a aplicação da Convenção pra casos de extravio de bagagens” (sic, fl. 4, e-doc. 76).
    Sustenta que “a Convenção de Montreal prevalece sobre o CDC, isto é, que eventual condenação deve ser limitada aos parâmetros previstos da Convenção de Montreal (Decreto 5.910/2006), bem como que a prescrição aplicável aos casos de transporte aéreo internacional é de 02 (dois) anos.
      Assim, resta demonstrado que no acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário interposto verifica-se a repercussão geral necessária ao processamento do mencionado recurso” (fl. 6, e-doc. 76).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois presente a preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral, porque trata de reparação somente por danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma, este Supremo Tribunal assentou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se:
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (DJe 13.11.2017).
    Também, por exemplo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, Tema 210 da repercussão geral:
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões
    O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo”.
    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:
    “A especificidade do dano moral reclama que sua quantificação se faça pela análise de aspectos extrínsecos conjugados, dos quais se destacam, por um lado, a necessidade do reconforto das vítimas, já que impossível o retorno ao estado de coisas anterior, e, por outro, a conveniência de se punir o responsável pela infringência da norma e causação do dano, a fim de evitar-lhe a reiteração. 
    Sob estas diretrizes, tem-se como certa a ocorrência da dor moral alegada pelas partes recorrentes, típica de eventos como o descrito na inicial. 
    No que se refere à fixação do valor da indenização, a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) melhor satisfaz as diretrizes acima traçadas, uma vez que compensa o dano moral, sem provocar enriquecimento das partes lesadas, e funciona punitivamente em desfavor da empresa aérea. 
    Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a parte American Airlines Inc. a pagar a Rones Henry de Souza e Hosana Teixeira de Souza a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada um, totalizando o montante de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais” (fl. 2, e-doc. 54).
    O órgão judiciário de origem condenou a recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, harmonizando-se o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.771, Tema 655, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 31.5.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora